Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. PACIENTE JOVEM. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (Lei n. 8.080/90). PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE COMO INERENTE AO DIREITO À VIDA. MEDICAMENTO LICENCIADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DIVERSO APROPRIADO AO ESTÁGIO DA ENFERMIDADE. PACIENTE CARENTE DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS (STJ, RESP 1.657.156/RJ, TEMA 106). FORNECIMENTO. FOMENTO. IMPERIOSIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n° 855.178/SE (TEMA 793). REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE. ENTES FEDERATIVOS. SOLIDARIEDADE. AÇÃO. AJUIZAMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DIRECIONAMENTO A QUAISQUER DOS ENTES OU TODOS EM CONJUNTO. INTIMAÇÃO DA UNIÃO. EVENTUALIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OTIMIZAÇÃO DA VIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE UNIDADES FEDERATIVAS. OBRIGATORIEDADE APENAS PARA FÁRMACOS SEM REGISTRO NA ANVISA. HIPÓTESE DOS AUTOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA COMUM. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. SÚMULA 421 DO STJ.

1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.

2. Ao apreciar as questões afetas à problemática alusiva ao custeio de medicamentos pelos entes federados, notadamente sob a premissa argumentativa içada de que tratar-se-ia de obrigação imputável exclusivamente à União, porquanto gestora da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e responsável pela Relação de Medicamentos Essenciais – RENAME, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 855.178/SE (Tema 793), com Repercussão Geral reconhecida a Suprema Corte assinalara que, se “o medicamento não for padronizado, a União [deve] compor o polo passivo da lide”.

3. Ainda no mesmo precedente, a Suprema Corte estabelecera que, se for veiculado “pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”.

4. A par das teses firmadas, em julgados subsequentes, a Suprema Corte e o Superior Tribunal de Justiça, reiterando o entendimento que perfilhava, fora firmado que o direcionamento das ações que demandam prestações de serviços de saúde à União somente é imperativo nas situações em que o objeto da prestação envolve fármaco ou tratamento ainda não licenciados pela ANVISA, de forma que, em se tratando de medicamentos ou tratamento licenciados, ainda que não padronizados para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde – SUS, a pretensão pode ser endereçada a qualquer dos entes federados, ressalvada eventual compensação em ambiente de cumprimento de sentença.

5. Encartando o objeto da prestação demandada o fomento de medicamento de alto custo licenciado para comercialização no país, mas ainda não incorporado aos protocolos terapêuticos do SUS, aviada a ação em face exclusivamente do Distrito Federal, segundo aludidos parâmetros, a opção é legítima, não se divisando hipótese de litisconsórcio entre o ente federado e a União, ensejando a fixação da competência da Justiça local para processar e julgar a ação.

6. Padecendo a paciente de enfermidade de natureza grave que demanda tratamento com medicamento de alto custo já licenciado para comercialização no país, evidenciado que não dispõe de condições financeiras para custear o tratamento e que os tratamentos com os fármacos dispensados no ambiente da rede pública de saúde já não surtem os efeitos terapêuticos esperados, satisfazem-se os pressupostos para que lhe seja assegurado o fomento do tratamento medicamentoso pelo estado como forma de realização do direito à saúde que a assiste.

7. A circunstância de a parte autora ter sido patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, órgão integrante da administração pública local, elide a possibilidade de ser debitada ao Distrito Federal a obrigação de custear honorários advocatícios por ter sido a pretensão formulada em seu desfavor, vez que a verba, alfim, deveria ser revertida aos cofres públicos locais, ensejando a caracterização do instituto da confusão, que, como é cediço, consubstancia causa extintiva da obrigação (CC, art. 381; STJ, súmula 421).

8. Conquanto assegurada à Defensoria Pública autonomia administrativa e funcional e a iniciativa de sua proposta orçamentária, inexoravelmente suas atividades administrativas e institucionais são fomentadas por verbas públicas destacadas do orçamento público, portanto do erário público, derivando que a independência administrativa e funcional que ostenta como predicados necessários ao pleno exercitamento das atribuições que lhe foram reservadas pelo legislador constituinte não implicara autossuficiência financeira (CF, art. 134, § 2o).

9. Da constatação de que autonomia administrativa e funcional não encerra autossuficiência financeira deriva que, sendo a Defensoria Pública mantida por verbas públicas, não se afigura viável que, em sendo o ente federado ao qual é vinculada e cuja estrutura integra vencido na ação que patrocinara, seja-lhe cominada verba honorária, pois, por via oblíqua, seria convolada em verba destinada ao custeio das atividades administrativa e institucionais do órgão diante da inviabilidade de ser destinada aos integrantes do órgão, implicando a qualificação do instituto da confusão, determinando a extinção da obrigação.

10. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.